Tribunal: TRF3
Processo: 5016661-80.2019.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2020-01-31

Ementa:
EMENTAR

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5016661-80.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE

AGRAVANTE: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SANTOS

Advogados do(a) AGRAVANTE: JOAO CLAUDIO VIEITO BARROS - SP197758-A, ALDO DOS SANTOS PINTO - SP164096-A

AGRAVADO: ANS AGENCIA NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela IRMANDADE DA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE SANTOS contra a

Inteiro teor:
262/366)

5016661-80.2019.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 06/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

4a Turma

Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 06/02/2020

Julgamento: 31/01/2020

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PENHORA. CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DA MATRÍCULA DO IMÓVEL INEXISTENTE. TRANSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

- Inicialmente, resulta prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão singular que indeferiu a gratuidade da justiça, por força do julgamento deste recurso, uma vez que as questões apontadas pela agravante também são objeto deste voto o qual é, nesta oportunidade, submetido ao colegiado, cumprindo o disposto no art. 1021 do CPC.

- A assistência judiciária gratuita é garantia constitucional, prevista no art. 5.o, LXXIV, da Magna Carta, na qual se confere o dever do Estado de proporcionar a todos o acesso ao Judiciário, até mesmo aos que comprovarem insuficiência de recursos. Tal preocupação do Estado é antiga e tem origem mesmo antes do ordenamento constitucional de 1988.

- Observa-se que o privilégio não se limita às pessoas físicas, podendo ser estendida também às jurídicas, desde que comprovada a situação financeira precária. O Superior Tribunal de justiça sedimentou essa tese na edição da Súmula 481: "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais".

- Na hipótese dos autos, a agravante não comprovou a insuficiência financeira alegada.

- Quanto ao pedido de aceitação do imóvel indicado, que possui somente transcrição, tendo em vista a lei vigente à época do registro do imóvel indicado, prevê o art. 295 da Lei no 6.015/73 (Lei de Registros Públicos): Art. 295 - O encerramento dos livros em uso, antes da vigência da presente Lei, não exclui a validade dos atos neles registrados, nem impede que, neles, se façam as averbações e anotações posteriores. Parágrafo único - Se a averbação ou anotação dever ser feita no Livro no 2 do Registro de Imóvel, pela presente Lei, e não houver espaço nos anteriores Livros de Transcrição das Transmissões, será aberta a matrícula do imóvel. A mesma lei dispõe nos artigos 167 e 176: Art. 167 - No Registro de Imóveis, além da matrícula, serão feitos. I - o registro: (...) 26) da arrematação e da adjudicação em hasta pública; Art. 176 - O Livro no 2 - Registro Geral - será destinado, à matrícula dos imóveis e ao registro ou averbação dos atos relacionados no art. 167 e não atribuídos ao Livro no 3.§ 1o A escrituração do Livro no 2 obedecerá às seguintes normas: I - cada imóvel terá matrícula própria, que será aberta por ocasião do primeiro registro a ser feito na vigência desta Lei; § 2o Para a matrícula e registro das escrituras e partilhas, lavradas ou homologadas na vigência do Decreto no 4.857, de 9 de novembro de 1939, não serão observadas as exigências deste artigo, devendo tais atos obedecer ao disposto na legislação anterior .

- Dessa maneira, verifica-se que a transcrição do imóvel deve ser considerada.

- Agravo interno prejudicado.

- Agravo de instrumento parcialmente provido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5016661-80.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE

AGRAVANTE: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SANTOS

Advogados do(a) AGRAVANTE: JOAO CLAUDIO VIEITO BARROS - SP197758-A, ALDO DOS SANTOS PINTO - SP164096-A

AGRAVADO: ANS AGENCIA NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5016661-80.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE

AGRAVANTE: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SANTOS

Advogados do(a) AGRAVANTE: JOAO CLAUDIO VIEITO BARROS - SP197758-A, ALDO DOS SANTOS PINTO - SP164096-A

AGRAVADO: ANS AGENCIA NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela IRMANDADE DA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE SANTOS contra a decisão que, em sede de execução fiscal, indeferiu o requerimento de concessão de gratuidade de justiça e, quanto à oferta de bem à penhora, determinou a apresentação pela agravante da certidão de inteiro teor da matrícula do imóvel indicado.

Alega a agravante, em síntese, que o atendimento ao SUS gera imenso desequilíbrio financeiro, posto que os repasses são inferiores aos gastos e, muitas vezes, inferiores até mesmo ao valor provisionado para tanto, assim, a agravante possui alto déficit acumulado. Aduz ainda que, deve ser aceito o documento de transcrição do imóvel oferecido à penhora, vez que tratando-se de imóveis antigos, estes se encontram registrados por meio de transcrição, posto que à época o sistema de registro era regido pelo Decreto no 4.857/39. Requer seja concedido o efeito suspensivo.

Deferido em parte o efeito suspensivo para considerar válida a apresentação pela agravante da transcrição do imóvel indicado.

A agravante opôs embargos de declaração pugnando pela concessão da gratuidade de justiça, os quais foram rejeitados.

A AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR – ANS apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento.

Por fim, a agravante interpôs agravo interno pugnando para que seja reconhecida a gratuidade da justiça.

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5016661-80.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE

AGRAVANTE: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SANTOS

Advogados do(a) AGRAVANTE: JOAO CLAUDIO VIEITO BARROS - SP197758-A, ALDO DOS SANTOS PINTO - SP164096-A

AGRAVADO: ANS AGENCIA NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Inicialmente, resulta prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão singular que indeferiu a gratuidade da justiça, por força do julgamento deste recurso, uma vez que as questões apontadas pela agravante também são objeto deste voto o qual é, nesta oportunidade, submetido ao colegiado, cumprindo o disposto no art. 1021 do CPC.

O caso é de deferimento parcial do recurso.

A assistência judiciária gratuita é garantia constitucional, prevista no art. 5.o, LXXIV, da Magna Carta, na qual se confere o dever do Estado de proporcionar a todos o acesso ao Judiciário, até mesmo aos que comprovarem insuficiência de recursos. Tal preocupação do Estado é antiga e tem origem mesmo antes do ordenamento constitucional de 1988.

Observa-se que o privilégio não se limita às pessoas físicas, podendo ser estendida também às jurídicas, desde que comprovada a situação financeira precária. O Superior Tribunal de justiça sedimentou essa tese na edição da Súmula 481: "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais".

Na hipótese dos autos, a agravante não comprovou a insuficiência financeira alegada.

Nestes termos, a r. decisão não deve ser reformada nesse sentido.

Quanto ao pedido de aceitação do imóvel indicado, que possui somente transcrição, tendo em vista a lei vigente à época do registro do imóvel indicado, prevê o art. 295 da Lei no 6.015/73 (Lei de Registros Públicos):

Art. 295 - O encerramento dos livros em uso, antes da vigência da presente Lei, não exclui a validade dos atos neles registrados, nem impede que, neles, se façam as averbações e anotações posteriores.

Parágrafo único - Se a averbação ou anotação dever ser feita no Livro no 2 do Registro de Imóvel, pela presente Lei, e não houver espaço nos anteriores Livros de Transcrição das Transmissões, será aberta a matrícula do imóvel.

A mesma lei dispõe nos artigos 167 e 176:

Art. 167 - No Registro de Imóveis, além da matrícula, serão feitos.

I - o registro:

(...) 26) da arrematação e da adjudicação em hasta pública;

Art. 176 - O Livro no 2 - Registro Geral - será destinado, à matrícula dos imóveis e ao registro ou averbação dos atos relacionados no art. 167 e não atribuídos ao Livro no 3.

§ 1o A escrituração do Livro no 2 obedecerá às seguintes normas:

I - cada imóvel terá matrícula própria, que será aberta por ocasião do primeiro registro a ser feito na vigência desta Lei;

§ 2o Para a matrícula e registro das escrituras e partilhas, lavradas ou homologadas na vigência do Decreto no 4.857, de 9 de novembro de 1939, não serão observadas as exigências deste artigo, devendo tais atos obedecer ao disposto na legislação anterior .

Dessa maneira, verifica-se que a transcrição do imóvel deve ser considerada.

Ante o exposto, julgo prejudicado o agravo interno e dou parcial provimento ao agravo de instrumento, para considerar válida a apresentação pela agravante da transcrição do imóvel indicado, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PENHORA. CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DA MATRÍCULA DO IMÓVEL INEXISTENTE. TRANSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

- Inicialmente, resulta prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão singular que indeferiu a gratuidade da justiça, por força do julgamento deste recurso, uma vez que as questões apontadas pela agravante também são objeto deste voto o qual é, nesta oportunidade, submetido ao colegiado, cumprindo o disposto no art. 1021 do CPC.

- A assistência judiciária gratuita é garantia constitucional, prevista no art. 5.o, LXXIV, da Magna Carta, na qual se confere o dever do Estado de proporcionar a todos o acesso ao Judiciário, até mesmo aos que comprovarem insuficiência de recursos. Tal preocupação do Estado é antiga e tem origem mesmo antes do ordenamento constitucional de 1988.

- Observa-se que o privilégio não se limita às pessoas físicas, podendo ser estendida também às jurídicas, desde que comprovada a situação financeira precária. O Superior Tribunal de justiça sedimentou essa tese na edição da Súmula 481: "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais".

- Na hipótese dos autos, a agravante não comprovou a insuficiência financeira alegada.

- Quanto ao pedido de aceitação do imóvel indicado, que possui somente transcrição, tendo em vista a lei vigente à época do registro do imóvel indicado, prevê o art. 295 da Lei no 6.015/73 (Lei de Registros Públicos): Art. 295 - O encerramento dos livros em uso, antes da vigência da presente Lei, não exclui a validade dos atos neles registrados, nem impede que, neles, se façam as averbações e anotações posteriores. Parágrafo único - Se a averbação ou anotação dever ser feita no Livro no 2 do Registro de Imóvel, pela presente Lei, e não houver espaço nos anteriores Livros de Transcrição das Transmissões, será aberta a matrícula do imóvel. A mesma lei dispõe nos artigos 167 e 176: Art. 167 - No Registro de Imóveis, além da matrícula, serão feitos. I - o registro: (...) 26) da arrematação e da adjudicação em hasta pública; Art. 176 - O Livro no 2 - Registro Geral - será destinado, à matrícula dos imóveis e ao registro ou averbação dos atos relacionados no art. 167 e não atribuídos ao Livro no 3.§ 1o A escrituração do Livro no 2 obedecerá às seguintes normas: I - cada imóvel terá matrícula própria, que será aberta por ocasião do primeiro registro a ser feito na vigência desta Lei; § 2o Para a matrícula e registro das escrituras e partilhas, lavradas ou homologadas na vigência do Decreto no 4.857, de 9 de novembro de 1939, não serão observadas as exigências deste artigo, devendo tais atos obedecer ao disposto na legislação anterior .

- Dessa maneira, verifica-se que a transcrição do imóvel deve ser considerada.

- Agravo interno prejudicado.

- Agravo de instrumento parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu julgar prejudicado o agravo interno e dar parcial provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto da Des. Fed. MÔNICA NOBRE (Relatora), com quem votaram o Des. Fed. MARCELO SARAIVA e o Juiz Fed. Convocado MARCELO GUERRA (em substituição ao Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE)., nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.